Tribunal: TJES
Processo: 0000494-79.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000494-79.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JERLEY ASSIS DOS ANJOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000494-79.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JERLEY ASSIS DOS ANJOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito. A defesa pleiteia a absolvição sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria e a fragilidade dos depoimentos dos agentes policiais, invocando o princípio do favor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) analisar a validade dos depoimentos testemunhais dos policiais militares; e (iii) avaliar se as condutas imputadas ao réu encontram suporte nas evidências colhidas durante a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está comprovada por laudos periciais que confirmaram a natureza ilícita das drogas e a eficiência das armas, munições e carregadores apreendidos. 4. A autoria delitiva é inequívoca, uma vez que o material ilícito foi localizado em um cômodo de uso exclusivo do apelante, situado na residência de sua genitora, tendo o próprio réu admitido a guarda dos objetos aos agentes no momento da abordagem. 5. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo possuem elevado valor probante quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos, como a apreensão física das substâncias e armamentos. 6. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, bastando a conduta de "guardar" ou "ter em depósito" entorpecentes destinados a terceiros para sua configuração, sendo desnecessário o flagrante do ato de venda. 7. A posse de submetralhadora artesanal com funcionamento automático justifica o enquadramento legal em posse de arma de fogo de uso restrito, dada a alteração de característica que a torna equivalente a armamento de alta letalidade. 8. A dosimetria e o regime inicial fechado foram aplicados adequadamente em razão dos maus antecedentes, da reincidência e da gravidade concreta das condutas, caracterizada pela variedade de armas e drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu à pena de 12 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é prova válida e idônea para fundamentar condenação criminal, especialmente quando coerente com as circunstâncias da apreensão material.

A guarda de entorpecentes e armas em local de uso exclusivo do agente, após prévia informação de inteligência policial, afasta a tese de insuficiência de provas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, II Código Penal, art. 69

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 938649 / SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, DJEN 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000494-79.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JERLEY ASSIS DOS ANJOS

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JERLEY ASSIS DOS ANJOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas) e no
artigo 16, § 1º, inciso II, da Lei nº 10.826/2003
(posse de arma de fogo de uso restrito), na forma do artigo 69 do Código Penal.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena definitiva em
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
961 (novecentos e sessenta e um) dias-multa
.

O recorrente, em suas razões, pretende a absolvição sob os seguintes argumentos:
i)
a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que nada de ilícito foi encontrado em sua posse direta;
ii)
a fragilidade da condenação baseada essencialmente em depoimentos de policiais militares;
iii)
a inexistência de prova segura de que detinha a posse ou a guarda das drogas e armas apreendidas; e
iv)
a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

Quanto ao pleito absolutório, entendo que razão não assiste ao apelante.

Ao contrário do que se sustenta, a
materialidade
dos delitos encontra-se sobejamente comprovada por meio do auto de apreensão, do auto de constatação provisória e do laudo toxicológico definitivo, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: aproximadamente
307 gramas de maconha em tablete, seis porções fracionadas da mesma substância e uma porção de cocaína
.

Igualmente,
a materialidade
do crime previsto no Estatuto do Desarmamento restou demonstrada pelo laudo pericial balístico, que atestou a eficiência para disparos de um
revólver marca Taurus, calibre .38 Special
, além de descrever a apreensão de uma
submetralhadora artesanal calibre .380 com funcionamento automático
, doze munições calibre .38, dois carregadores e um simulacro de pistola.

A autoria delitiva
, diversamente do que é sustentado pela defesa, emerge cristalina do conjunto probatório.

Apurou-se que, no dia
09 de outubro de 2024
, no bairro Guriri, em São Mateus/ES, policiais militares receberam informações de que um indivíduo ligado ao tráfico local estaria armazenando entorpecentes e armamento em uma residência. Ao chegarem ao endereço, os agentes avistaram o acusado em frente ao imóvel; este, ao perceber a aproximação policial, tentou evadir-se em uma motocicleta, sendo, contudo, alcançado e abordado.

Embora nada ilícito estivesse em sua posse direta naquele instante, a moradora da residência — mãe do réu — autorizou o ingresso dos policiais no quintal. No local, em um cômodo cedido especificamente para o uso de Jerley, os agentes localizaram uma caixa contendo as drogas, as armas, as munições e os carregadores indicados.

Em juízo, colheram-se depoimentos dos policiais militares Pablo Santos Pinheiro e Carlos Magno Barreto dos Santos, cujas narrativas revelaram-se coerentes e convergentes .

Em juízo, os agentes relataram o recebimento de informações precisas indicando que o apelante, apontado como o gerente do tráfico para um indivíduo conhecido como "MK", armazenava entorpecentes e armamentos em uma residência no bairro Guriri. Segundo as testemunhas, ao avistar a guarnição, o acusado tentou evadir-se em uma motocicleta, sendo, contudo, alcançado e abordado.

Esclareceram ainda, que a mãe adotiva do réu autorizou o ingresso no quintal do imóvel, onde, no interior do cômodo cedido exclusivamente ao uso de Jerley, localizaram-se a maconha, a cocaína, as duas armas de fogo, as munições e os carregadores. De forma determinante, os policiais asseveraram que, naquele momento, o apelante admitiu a guarda do material ilícito para um terceiro, recusando-se apenas a declinar a identidade do suposto proprietário.

Não é demais lembrar, o depoimento de policiais possui pleno valor probante para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado por outros elementos de convicção. Nesse sentido, o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FILMAGENS DA AÇÃO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

[...] 3. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito. A inexistência de filmagens da ação policial, por problemas técnicos justificados, não invalida os depoimentos e a operação realizada. 4. A ausência de fotografias do material apreendido não compromete a prova da materialidade do delito, uma vez que o laudo pericial confirma a natureza da substância como crack. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (HC 938649 / SC, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 11/02/2025, Data da Publicação/Fonte: DJEN 17/02/2025).

No caso concreto, a versão policial é confirmada pela apreensão objetiva do material ilícito em
espaço vinculado exclusivamente ao uso do réu, acessado após autorização fornecida por familiar
.

Ademais, o argumento de que não houve prova de venda direta é irrelevante para a configuração do tráfico. O artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 descreve um crime de ação múltipla, bastando a prática de condutas como
"guardar"
ou
"ter em depósito"
para a subsunção típica. As circunstâncias da apreensão — a quantidade da droga, a variedade, a presença de armas automáticas e o dinheiro fracionado — evidenciam a inequívoca destinação mercantil.

Relativamente ao crime de posse de arma de fogo, o fato de a submetralhadora artesanal possuir funcionamento automático justifica o enquadramento no
artigo 16, § 1º, inciso II, da Lei nº 10.826/2003
, ante a modificação de suas características para torná-la equivalente a uma arma de uso restrito .

Portanto, diante de um acervo probatório robusto e convergente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que toca a reprimenda imposta, a sentença também não merece reparos.

Para o crime de tráfico, a pena-base foi estabelecida em
06 anos e 03 meses
de reclusão devido à valoração negativa dos
maus antecedentes (
condenação criminal anterior transitada em julgado nos autos nº 0000507-38.2015.8.08.0033). Na segunda fase, a incidência da agravante da
reincidência (
condenação criminal transitada em julgado nos autos nº 0001573-28.2017.8.08.0051) elevou a sanção para
07 anos e 11 meses
, patamar que se tornou
definitivo
ante a ausência de outras causas modificativas.

Para o delito do Estatuto do Desarmamento, o magistrado considerou a culpabilidade elevada — pela posse simultânea de armas e munições — e os maus antecedentes, fixando a pena-base em
03 anos e 09 meses
. Com a agravante da reincidência, a pena resultou em
04 anos, 04 meses e 15 dias
de reclusão.

A soma das penas pelo concurso material totaliza
12 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão
. O regime inicial
fechado
mostra-se adequado diante do
quantum
da pena e da reincidência específica do agente.

Isso posto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.